Tribunal: TJMT
Processo: 1018051-96.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018051-96.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. - CNPJ: 06.034.767/0004-60 (AGRAVADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA AUTOMÁTICA DE ICMS DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da impossibilidade de exigir destaque obrigatório do ICMS, lançamento fiscal ou transferência compulsória de créditos em razão de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte.

A agravante sustenta que a cobrança decorre exclusivamente da interrupção do regime de diferimento relativo às operações anteriores, e não da incidência do ICMS sobre a transferência interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do regime de diferimento autoriza, por si só, a cobrança do ICMS em transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (
ii
) saber se a exigência do imposto diferido prescinde da demonstração concreta das operações anteriores, do fato gerador, da base de cálculo e do crédito tributário constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica, inexistindo fato gerador do ICMS, conforme entendimento firmado pelo STF e posteriormente incorporado à Lei Complementar nº 87/1996 pela Lei Complementar nº 204/2023.

A legislação assegura ao contribuinte a faculdade de transferir créditos do imposto, vedada a imposição de transferência compulsória pela Administração Tributária.

O diferimento constitui técnica de postergação do recolhimento do tributo e não cria hipótese autônoma de incidência tributária. A exigência do ICMS diferido depende da demonstração das operações anteriormente submetidas ao regime, da ocorrência do fato gerador, da base de cálculo e do montante devido.

A cobrança fundada exclusivamente na interrupção automática do diferimento viola os princípios da legalidade tributária, da tipicidade cerrada, da segurança jurídica e da vinculação da Administração ao regime constitucional de tributação.

O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reprodução das razões anteriormente deduzidas, sem demonstrar erro de julgamento ou alteração do quadro jurídico apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS. 2. A interrupção do regime de diferimento não autoriza, por si só, a cobrança do imposto, sendo indispensável a demonstração dos pressupostos legais para a constituição do crédito tributário. 3. A mera reprodução das razões anteriormente deduzidas, sem
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não autoriza sua reforma."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, § 1º; CPC, art. 1.021 e §§ 1º, 3º, 4º e 5º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 12, §§ 4º e 5º; Lei Complementar nº 204/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STF, Tema 1.099 da repercussão geral; STJ,
AREsp
nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,

interposto p
elo ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO ao
recurso de apelação
interposto
p
ala parte agrav
ante
,
nos seguintes termos (ID.
3
39542385
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, também, de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Marcio Soares De Carvalho, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR”
n.º 1018051-96.2024.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 320821353):

“
Vistos
,
etc.

Trata
-se de
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado
por
CONNAN
COMÉRCIO NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
contra ato acoimado de coator, consubstanciado no procedimento padrão adotado pelo
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO
e pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra, em síntese, que é pessoa jurídica dedicada à fabricação e comercialização de produtos destinados à nutrição animal, com sede no Município de Campo Verde/MT e que no exercício de suas atividades, realiza transferências interestaduais de produtos e insumos para sua matriz, localizada em Boituva/SP, e para sua filial situada em São Gabriel do Oeste/MS.

Alega que essas operações não configuram transferência de propriedade, mas mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, motivo pelo qual não há fato gerador do ICMS.

Relata que, apesar da jurisprudência pacífica sobre a inexistência de incidência de ICMS nessas operações —Súmula 166/STJ, Tema 1.099/STF e ADC nº 49 — o CONFAZ celebrou o Convênio ICMS nº 178/2023, posteriormente internalizado pelo Estado de Mato Grosso por meio do Decreto nº 650/2023 e da Portaria SEFAZ nº 39/2024, impondo a obrigatoriedade da transferência dos créditos de ICMS, com destaque e lançamento do imposto.

Pugnou pela concessão de medida liminar para suspender a exigência de destaque do ICMS nas notas fiscais, lançamento do imposto nos livros de saída e transferência obrigatória dos créditos de ICMS nas operações interestaduais entre seus estabelecimentos.

No mérito, busca-se a concessão definitiva da tutela jurisdicional para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante a observar as imposições previstas no Convênio ICMS nº 178/2023, no Decreto Estadual nº 650/2023 e na Portaria SEFAZ nº 39/2024, reconhecendo seu direito de optar pela transferência ou não dos créditos de ICMS, nas referidas operações.

Instruiu o
mandamus

com documentos.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de Id 154673968.

Informações apresentadas no Id 156664100, oportunidade em que a Autoridade Impetrada sustentou o descabimento da impetração, por se tratar de Mandado de Segurança contra lei em tese, sem indicação de ato concreto que configure violação a direito líquido e certo, em afronta à Súmula 266 do STF e ao entendimento firmado no Tema 430 do STJ. Alegou, ainda, a ausência de interesse de agir, por inexistir ameaça efetiva e atual por parte da autoridade apontada como coatora, bem como a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória.

No mérito, defendeu a legalidade da exigência do ICMS com fundamento na interrupção do diferimento nas operações anteriores, e não na transferência interestadual em si, ressaltando que o Convênio ICMS nº 178/2023 e os Decretos Estaduais
nºs
650/2023 e 657/2024 foram editados em consonância com a decisão proferida pelo STF na ADC 49. Sustentou que a transferência de créditos do ICMS, nas hipóteses de remessa entre estabelecimentos da mesma titularidade, não constitui mera faculdade do contribuinte, mas obrigação prevista na legislação complementar e na normativa estadual, com o objetivo de preservar o princípio da não cumulatividade e a repartição federativa de receitas.

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu a liminar vindicada, tendo sido rejeitados (Ids 156665122 e 181688318).

Parecer ministerial pela não intervenção.

No Id 187143292 comunicação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo informando o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que deferiu a liminar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09.

Inicialmente, cumpre enfrentar as preliminares suscitadas pelo Impetrado.

Sustenta que a presente impetração configura Mandado de Segurança contra lei em tese, vedado pela Súmula 266 do STF, todavia, razão não lhe assiste, uma vez que a impetrante não questiona abstratamente o Convênio ICMS nº 178/2023, nem os decretos e portarias que o internalizaram no Estado de Mato Grosso, mas sim a sua aplicação prática e concreta às suas operações, consubstanciada na exigência administrativa de destacar ICMS nas transferências interestaduais entre seus estabelecimentos e na obrigatoriedade de transferir créditos tributários, sob pena de autuação fiscal.

Portanto, há ato concreto e específico apontado como coator, apto a ensejar o controle judicial por meio do Mandado de Segurança, o que afasta a alegação de afronta à Súmula 266 do STF.

Alega-se, ainda, a ausência de interesse processual, ao fundamento de que a impetração seria preventiva e inexistiria ameaça concreta, contudo, a

existência de interesse jurídico da impetrante é manifesta, uma vez que a aplicação obrigatória do Convênio ICMS nº 178/2023 já se encontra em vigor, e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso exige o cumprimento das obrigações nele previstas, inclusive mediante previsão expressa nos sistemas eletrônicos de emissão e escrituração fiscal, o que justifica a impetração do
mandamus
.

Por fim, a alegação de inadequação da via eleita também não procede, já que a impetrante instruiu a inicial com prova documental suficiente para demonstrar a sua atividade empresarial, a natureza das operações realizadas (transferências entre estabelecimentos próprios), a origem e o destino das mercadorias, e os efeitos concretos decorrentes da imposição de cumprimento do Convênio ICMS nº 178/2023, além do que trata-se de matéria eminentemente de direito, cuja controvérsia já foi objeto de julgamento pelo STF em sede de controle concentrado.

Acerca do mérito, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não incide ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por inexistência de circulação jurídica da mercadoria.

Nesse sentido, são emblemáticos o julgamento da ADC nº 49, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do imposto sobre tais operações, e a fixação da tese no Tema 1.099 da Repercussão Geral, segundo a qual não incide ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos.

Também é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, conforme expresso na Súmula 166, segundo a qual não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

No caso concreto, a parte Impetrante demonstrou documentalmente que as operações de remessa interestadual de mercadorias se destinam a estabelecimentos da mesma titularidade, o que descaracteriza o fato gerador do ICMS.

Vale salientar, que ainda que a autoridade impetrada sustente que a exigência decorre de interrupção de diferimento relativo a operações anteriores, tal argumento não elide o direito líquido e certo da impetrante, pois a remessa em si não configura hipótese de incidência tributária, e eventual encerramento de diferimento não pode ser confundido com criação de obrigação tributária derivada de operação inexistente.

Além disso, o entendimento firmado nos embargos de declaração na ADC nº 49 reconheceu que, exaurido o prazo para regulamentação pelos entes federativos, subsiste o direito do contribuinte de transferir os créditos de ICMS decorrentes de operações anteriores — o que, contudo, não autoriza a sua imposição obrigatória, tampouco o destaque forçado do imposto, em clara ofensa ao princípio da não cumulatividade (CF, art. 155, § 2º, I) e à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS .

MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO
. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que
mantido o direito de creditamento do contribuinte
.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-08-
2023 PUBLIC
15-08-2023)

Ademais, foi editada a Lei Complementar Federal nº 204/2023, que inseriu o § 4º e 5º ao art. 12 da Lei Complementar nº 87/96, nos seguintes termos:

§ 4º
Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade,
mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados
:

I -
pela
unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do
inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada;

II -
pela
unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo.

§ 5º

Alternativamente ao disposto no § 4º deste artigo
,
por opção do contribuinte
,
a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular

poderá ser equiparada a operação sujeita à ocorrência do fato gerador de imposto, hipótese em que serão observadas:

(Promulgação parte vetada)

I -
nas
operações internas, as alíquotas estabelecidas na legislação;

II -
nas
operações interestaduais, as alíquotas fixadas nos termos do
inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.
”

Desse modo, impõe-se a concessão da segurança para garantir à impetrante o direito de optar pela transferência dos créditos de ICMS, sem imposição de obrigação legal inexistente ou exigência de destaque e lançamento do imposto em operações desprovidas de materialidade tributária.

Ante o exposto
, CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante a destacar o ICMS, lançá-lo em seus livros fiscais ou transferir obrigatoriamente os créditos do imposto nas remessas interestaduais realizadas entre seus próprios estabelecimentos, assegurando-lhe o direito de fazê-lo de forma facultativa, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49 e da Lei Complementar nº 204/2023.

Por consequência julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Após o decurso do prazo para recurso voluntário, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça em remessa necessária.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 3 de abril de 2025.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito”

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a decadência do direito de impetração nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

No mérito, argumentou que a exigência do ICMS não decorre da operação de transferência interestadual, mas sim da interrupção do diferimento relativo a operações antecedentes, nos termos dos
arts
. 580 e 580-A do RICMS/2014.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o provimento para que a sentença seja reformada para denegar a segurança.

Em contrarrazões, a parte apelada pede a manutenção da sentença (ID. 320821358).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, também, de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Marcio Soares De Carvalho, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR”
n.º 1018051-96.2024.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança (ID. 320821353).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

1. Das Questões Preliminares

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento das questões preliminares suscitadas pelo Estado apelante, as quais, se acolhidas, impediriam o conhecimento do mérito da demanda.

1.1. Da Alegada Decadência do Direito de Impetração

O Estado apelante sustenta que teria ocorrido a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que estabelece o prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado. Argumenta que, tomando por base a data de publicação do Decreto n.º 706/2024 (16 de fevereiro de 2024) e a data da impetração (18 de junho de 2024), teria transcorrido o prazo decadencial.

A alegação não merece acolhida.

Conforme documentado nos autos, o presente mandado de segurança possui natureza preventiva, tendo sido impetrado com o objetivo de evitar a exigência tributária que a impetrante entende ilegal, consubstanciada na obrigatoriedade de destacar o ICMS nas notas fiscais de transferência interestadual entre seus estabelecimentos, lançar o imposto nos livros de saída e transferir obrigatoriamente os créditos ao estabelecimento destinatário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de mandado de segurança preventivo destinado a discutir a sistemática de recolhimento de tributos, é inaplicável o prazo decadencial de 120 dias, porquanto o "justo receio" renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado. Nesse sentido, o
AgInt
no REsp 1.200.535/RJ e o
AgInt
no RMS 57.828/PR.

No caso concreto, a impetrante não impugna abstratamente os atos normativos (Convênio ICMS nº 178/2023, Decretos Estaduais
nºs
650/2023, 657/2024 e 706/2024 e Portaria SEFAZ n.º 39/2024), mas sim os efeitos concretos deles derivados, ou seja, a efetiva exigência de destacar o ICMS, lançá-lo nos livros fiscais e transferir obrigatoriamente os créditos nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade. Trata-se, portanto, de mandado de segurança preventivo quanto a atos concretos da administração tributária, e não meramente contra decreto em tese.

Ademais, a interpretação restritiva defendida pela Fazenda implicaria verdadeira negação do direito constitucional de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), além de contrariar o princípio da segurança jurídica, na medida em que imporia ao contribuinte o ônus de prever, com exatidão, quando e como determinado ato normativo seria concretamente aplicado a ele.

Assim, rejeita-se a preliminar de decadência.

1.2. Do Descabimento de Mandado de Segurança Contra Lei em Tese

O Estado apelante sustenta que o mandado de segurança seria incabível por configurar impugnação contra lei em tese, em afronta à Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a impetrante não questiona abstratamente o Convênio ICMS n.º 178/2023, nem os decretos e portarias que o internalizaram no Estado de Mato Grosso, mas sim a sua aplicação prática e concreta às suas operações, consubstanciada na exigência administrativa de destacar ICMS nas transferências interestaduais entre seus estabelecimentos e na obrigatoriedade de transferir créditos tributários, sob pena de autuação fiscal.

O Convênio ICMS n.º 178/2023 e o Decreto Estadual n.º 650/2023 possuem eficácia plena e imediata, dispensando qualquer norma infralegal complementar. Desde a entrada em vigor do mencionado decreto, em 1º de janeiro de 2024, todos os contribuintes do ICMS no Estado passaram a enfrentar restrições quanto à transferência de créditos do imposto nas operações entre seus próprios estabelecimentos, com a imposição de destacar o imposto nas notas fiscais e lançá-lo nos livros de saída.

Há, portanto, ato concreto e específico apontado como coator, apto a ensejar o controle judicial por meio do mandado de segurança, o que afasta a alegação de afronta à Súmula 266 do STF. A existência de interesse jurídico da impetrante é manifesta, uma vez que a aplicação obrigatória do Convênio ICMS n.º 178/2023 já se encontra em vigor, e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso exige o cumprimento das obrigações nele previstas, inclusive mediante previsão expressa nos sistemas eletrônicos de emissão e escrituração fiscal.

Rejeita-se, pois, a preliminar de descabimento de mandado de segurança contra lei em tese.

1.3. Da Inadequação da Via Eleita

O Estado apelante alega inadequação da via eleita, sob o argumento de que haveria ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

A alegação não merece acolhida.

Conforme reconhecido na sentença concessiva, a impetrante instruiu a petição inicial com documentação idônea e suficiente à demonstração dos fatos que embasam o pedido, notadamente quanto à atividade empresarial desenvolvida, à realização de transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades da federação, à origem e ao destino dessas operações, bem como aos efeitos concretos decorrentes da imposição de cumprimento do Convênio ICMS n.º 178/2023 e da disciplina estadual superveniente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mandado de segurança é cabível quando presentes prova pré-constituída e matéria de direito. No caso concreto, trata-se de controvérsia eminentemente jurídica, já enfrentada pelo STF no julgamento da ADC n.º 49 e no Tema 1.099 da Repercussão Geral, nos quais se fixou, de forma vinculante, a tese de que
"não incide ICMS na transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizado em estado distinto".

O Superior Tribunal de Justiça também pacificou o tema por meio da Súmula 166, segundo a qual
"não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Assim, mostra-se plenamente adequada a utilização da presente ação mandamental, estando o feito em condições de julgamento de mérito com base nos documentos já acostados aos autos e na consolidada jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria.

Rejeita-se, também, a preliminar de inadequação da via eleita.

2. Do Mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito propriamente dito, que envolve a verificação da legalidade da exigência de destacar o ICMS, lançá-lo nos livros fiscais e transferir obrigatoriamente os créditos do imposto nas remessas interestaduais realizadas entre estabelecimentos da mesma titularidade.

A Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II, atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).

A hipótese de incidência do ICMS pressupõe a ocorrência de operação relativa à circulação de mercadoria, o que, por sua vez, exige a circulação jurídica, ou seja, a transferência de titularidade do bem dentro da circulação econômica que o leva da fonte até o consumidor final.

Conforme ensina Hugo de Brito Machado,
"operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor"

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 365).

O mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, sem transferência de titularidade, não configura circulação jurídica apta a caracterizar o fato gerador do ICMS. A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 166, que dispõe:
"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n.º 1.255.885, com repercussão geral (Tema 1.099), firmou a tese no sentido de que
"não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia"
.

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte ao julgar a ADC n.º 49, que declarou a inconstitucionalidade dos
arts
. 11, § 3º, II, 12, I, no trecho
"ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular"
, e 13, § 4º, da Lei Complementar nº 87/1996, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Conforme documentado nos autos, a impetrante realiza transferências interestaduais de produtos e insumos entre seus estabelecimentos localizados em Campo Verde/MT, Boituva/SP e São Gabriel do Oeste/MS. Tais operações configuram mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sem transferência de propriedade, não caracterizando, portanto, fato gerador do ICMS.

Noutro giro, o ente estadual argumenta que a decisão proferida na ADC n.º 49 teve seus efeitos modulados, de modo que o julgado teria eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

De fato, em decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos na ADC nº 49, o STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
"O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia
pró-futuro
a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
".

A ata de julgamento da decisão de mérito da ADC n.º 49 foi publicada em 28 de abril de 2021. Assim, se a ação for ajuizada antes de 28 de abril de 2021, não se aplica a ela a modulação dos efeitos da decisão. Caso contrário, em sendo ajuizada a ação depois da referida data, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da norma passa a vigorar somente no ano de 2024.

No caso concreto, a ação originária foi ajuizada em 03 de maio de 2024, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC n.º 49. Além disso, pela análise dos autos de origem, não é possível constatar que existiam processos administrativos pendentes de conclusão até a data de 28 de abril de 2021 relativos aos referidos créditos.

Desse modo, aplica-se ao caso concreto a modulação dos efeitos da ADC n.º 49, de sorte que, a partir de 1º de janeiro de 2024, não há que se falar em cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Em relação ao argumento de que a transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte seria obrigatória, nos termos do Convênio ICMS n.º 178/2023, do Decreto Estadual n.º 650/2023 e da Portaria SEFAZ n.º 39/2024, tal assertiva não prospera.

Ao julgar os Embargos de Declaração na ADC n.º 49, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Importante destacar que o próprio Ministro Luís Roberto Barroso esclareceu em seu voto que a transferência de créditos de ICMS é uma opção facultativa para o contribuinte e não uma obrigação.

A Lei Complementar n.º 204/2023, que alterou a Lei Complementar n.º 87/1996, introduziu o § 4º ao art. 12, estabelecendo que
"não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados".

O § 5º do art. 12 da Lei Complementar n.º 87/1996, acrescido pela Lei Complementar n.º 204/2023, dispõe expressamente que
"alternativamente ao disposto no § 4º deste artigo, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular poderá ser equiparada a operação sujeita à ocorrência do fato gerador de imposto"
.

Verifica-se, portanto, que a legislação complementar assegura ao contribuinte a faculdade de optar pela transferência de créditos de ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade, não se tratando de obrigação imposta pela lei.

O Convênio ICMS n.º 178/2023, ao estabelecer a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, com a imposição de destacar o imposto nas notas fiscais e lançá-lo nos livros de saída, contraria frontalmente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC
n,º
49 e a Lei Complementar n.º 204/2023.

Ademais, a imposição de destacar o ICMS nas notas fiscais e lançá-lo nos livros de saída, nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade, implica tratá-las como operações tributadas, o que contraria a tese firmada pelo STF no Tema 1.099 e na ADC n.º 49, segundo a qual não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.

Assim, a transferência de créditos de ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade constitui faculdade do contribuinte, e não obrigação, devendo ser afastada a exigência de destacar o imposto nas notas fiscais, lançá-lo nos livros de saída e transferir obrigatoriamente os créditos ao estabelecimento destinatário.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO–LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS (DIFERIDO) NOS CASOS INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO

Registra-se, ainda, que o diferimento é uma modalidade de substituição tributária para trás, consistente em técnica de arrecadação em que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é postergada, ou seja, não afasta a obrigação tributária, mas apenas posterga o momento de seu recolhimento.

O art. 580, inciso II-B, do RICMS/2014 estabelece que interrompe o diferimento
"o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação".

Ocorre que a alegada interrupção do diferimento, no caso concreto, não gera nova obrigação tributária, porquanto a operação subsequente que marca esse suposto encerramento não constitui fato gerador do imposto. Quando a operação subsequente não for tributável por si só, como no caso de remessa interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, já reconhecida como não sujeita à incidência do ICMS, não há fato jurídico tributável capaz de encerrar validamente o diferimento com exigibilidade do tributo.

Assim, ainda que a entrada da mercadoria tenha ocorrido sob regime de diferimento, a operação posterior de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, por expressa previsão do § 4º do art. 12 da Lei Complementar n.º 87/1996, não configura hipótese de incidência do imposto.

Sem fato gerador, não há que se falar em exigibilidade do tributo, tampouco em interrupção de diferimento com recolhimento obrigatório.

Ademais, verifica-se que a alegação de incidência de interrupção do diferimento do ICMS foi suscitada apenas em sede recursal, o que caracteriza inovação recursal, não podendo ser conhecida nesta instância.

Assim, não há que se falar em interrupção do diferimento com exigibilidade do ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos da mesma titularidade.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante a destacar o ICMS, lançá-lo em seus livros fiscais ou transferir obrigatoriamente os créditos do imposto nas remessas interestaduais realizadas entre seus próprios estabelecimentos, assegurando-lhe o direito de fazê-lo de forma facultativa.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, no âmbito de reexame necessário,
RATIFICO
a
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fag
o

Relatora
”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese,
que
a decisão agravada deixou de apreciar a possibilidade jurídica de cobrança do ICMS diferido. Argumenta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n.º 49 e no Tema n.º 1.099 da repercussão geral impede apenas a incidência do ICMS sobre a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem afastar a exigibilidade do imposto anteriormente diferido.

Aduz que o diferimento constitui técnica de postergação do recolhimento do tributo relativo a operações pretéritas e que o artigo 580, inciso II-B, do RICMS prevê expressamente a interrupção do diferimento quando ocorre o deslocamento interestadual da mercadoria para estabelecimento do mesmo titular, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática.

Com base no exposto,
requer (ID. 3
51475355
):

“
A)

A) A retratação da decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, sob pena de ofensa aos
arts
. 6º e 7º da Lei Complementar n. 87/96, art. 32 da Lei Estadual n. 4.547/824 e
arts
. 13 e 21-B, ambos Lei Estadual n. 7.098/98, c/c art. 580, II-B, do RICMS/2014
”
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID.
3
57998358
).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO. SR.
DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO ao
recurso de apelação
interposto
pala parte agrava
nte
(ID. 3
39542385
)
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do
regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agrav
ada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão co
legiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cent
o do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.

Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou
processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo

órgão colegiado
, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao r
elator, que intimará o agravado
para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a jul
gamento no órgão colegiado, com
inclusão em pauta. (Altera
do pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação
unânime, o órgão colegiado, em
decisão fundamentada,
condenará o agra
vante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cent
o do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer out
ro recurso está condicionada ao
depósito prévio do valor da multa prevista no parágra
fo anterior, à exceção
da Fazenda Pública e do beneficiário de gra
tuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agra
vo interno é cabível apenas nas
hipóteses de extin
ção da ação rescisória, mandado
de segurança de competê
ncia originária
e recl
amação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais
previstas no Código de Processo
Civil, serão observadas as disposições da Lei n.
8.038/90. (
Acrescido pela E.R.
n.º 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In
casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, importa destacar que a controvérsia submetida à apreciação judicial não se restringe ao exame abstrato do instituto do diferimento tributário, mas à verificação da legitimidade da exigência imposta pela Administração Tributária nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte.

A Constituição da República estabelece, em seu artigo 155, inciso II, que compete aos Estados instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A materialidade constitucional do tributo pressupõe circulação jurídica da mercadoria, caracterizada pela transferência da titularidade do bem.

Foi precisamente sob essa perspectiva que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n.º 49 e do Tema n.º 1.099 da repercussão geral, reconheceu que o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura circulação jurídica, inexistindo fato gerador do ICMS.

Em complemento ao pronunciamento da Suprema Corte, a Lei Complementar n.º 204/2023 alterou a Lei Complementar n.º 87/1996 para inserir os §§ 4º e 5º ao artigo 12, estabelecendo expressamente que
"não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade"
, preservando o crédito das operações anteriores e conferindo ao contribuinte a faculdade de optar pela equiparação da transferência à operação tributada.

Assim, o ordenamento jurídico passou a assegurar, de forma expressa, que a transferência de créditos constitui faculdade do contribuinte, não obrigação imposta pela Administração Tributária.

A agravante procura distinguir a incidência do imposto da cobrança do ICMS diferido, afirmando que o recolhimento exigido decorre exclusivamente da interrupção do diferimento relativo às operações anteriores.

Entretanto, essa argumentação não é suficiente para afastar a conclusão alcançada na decisão agravada.

Isso porque a exigibilidade do imposto diferido pressupõe a demonstração concreta da existência de operações anteriores submetidas ao regime de diferimento, bem como da ocorrência do respectivo fato gerador, da base de cálculo aplicável e do montante efetivamente devido.

No presente caso, conforme corretamente salientado pela agravada em suas contrarrazões, inexiste demonstração individualizada de qualquer operação antecedente cuja exigibilidade tenha sido apenas postergada. A tese recursal limita-se a afirmar, de maneira genérica, que toda transferência interestadual interromperia automaticamente o diferimento previsto na legislação estadual, sem individualizar os elementos constitutivos do crédito tributário cuja cobrança pretende legitimar.

A obrigação tributária nasce da ocorrência do fato gerador descrito em lei, conforme dispõe o artigo 113, § 1º, do Código Tributário Nacional, sendo indispensável a demonstração dos pressupostos legais para sua constituição.

O diferimento não
cria nova
hipótese de incidência, tampouco autoriza presunção absoluta de existência de débito tributário anterior. Trata-se apenas de técnica arrecadatória destinada a deslocar o momento do pagamento de tributo cuja materialidade já tenha ocorrido.

Desse modo, admitir a cobrança pretendida apenas com fundamento na interrupção automática do diferimento importaria conferir autonomia ao próprio regime de diferimento, transformando-o em fonte independente de obrigação tributária, situação incompatível com os princípios da legalidade tributária, da tipicidade cerrada, da segurança jurídica e da estrita vinculação da Administração Pública ao regime constitucional de tributação.

Também não prospera a alegação de que a decisão agravada teria afastado, de maneira absoluta, qualquer possibilidade de cobrança de ICMS diferido.

A decisão monocrática limitou-se a reconhecer que, na hipótese concreta submetida à apreciação judicial, inexistem elementos que autorizem exigir da impetrante o destaque obrigatório do imposto, o lançamento em seus livros fiscais ou a transferência compulsória de créditos em razão exclusiva da remessa interestadual entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, exatamente porque essa operação não constitui fato gerador do ICMS.

Em consequência, permanece íntegra a conclusão de que eventual exigência fundada em operações pretéritas deverá observar os pressupostos constitucionais e legais próprios da constituição do crédito tributário, não podendo decorrer automaticamente da simples ocorrência da transferência interestadual.

Além disso, o agravo interno não enfrenta especificamente todos os fundamentos desenvolvidos na decisão agravada, limitando-se, em essência, a reproduzir as razões anteriormente deduzidas no recurso de apelação, sem demonstrar erro de interpretação ou alteração do quadro jurídico apreciado monocraticamente.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“
(...) o
correndo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância d
o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,

ARESP
n.º
1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISC
O FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.
2019).

Por fim
,
deve-se
consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicaçã
o das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026